Tribunal: STF
Processo: RE 1374568
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO. VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANTERIOR. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA (ART. 85, § 11, DO CPC INCABÍVEL. ACOLHIMENTO.



    1. Trata-se de embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, conforme a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371- RG/MT; TEMA RG Nº 660). ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIOS. CÁLCULO. VENCIMENTOS INTEGRAIS. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 180, DE 1978. TEMA Nº 702. AUSÊNCIA DE REPERCUSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (e-doc. 28).



    2. Nas razões dos embargos, aponta-se erro material quanto à majoração da verba honorária de sucumbência, uma vez que tanto o acórdão recorrido, como o recurso interposto, foram parte do procedimento ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (e-doc. 29).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Com efeito, o aresto impugnado foi publicado ainda na vigência do CPC de 1973, razão por que a regra do art. 85, § 11ª, do Diploma atual não se aplica. 



    4. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para suprimir, na parte dispositiva da decisão embargada (e-doc. 28) a majoração da verba honorária sucumbencial, incabível na hipótese. 



    Publique-se. Oportunamente, lavre-se o trânsito em julgado.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator